Tribunal: STF
Processo: AI 410552
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
1. Incabível a conversão de recurso extraordinário em ordinário, na
 hipótese de decisão denegatória de mandado de segurança, prolatada
pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante disposição expressa
prevista no art. 102, II, a da Constituição Federal, ocorrendo o
cometimento de erro grosseiro na utilização dos instrumentos
processuais disponíveis para o acesso à devida prestação
jurisdicional.
2. Agravo regimental improvido.